Tribunal: TJBA
Processo: 8013394-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013394-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
ALANE GOMES GOBIRA, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECUSA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PRESSUPOSIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
).
ALEGAÇÃO DE ERRO. CASSAÇÃO. EXIG
ÊNCIA

D
O REGULAR E PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
ART. 300 DO CPC. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.

DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8013394-15.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
BRUNO DA SILVA EVANGELISTA

e
como
agravad
o
s

ESTADO DA BAHIA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA